Tribunal: STF
Processo: AP 2639
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLODOALDO CABRAL, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.880/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e art. 69, caput, ambos do Código Penal.



    Em 21/2/2025, determinei a citação do réu (eDoc.120), que foi efetivada em 28/2/2025 (eDoc. 25, fl. 86).



    O réu deixou de apresentar defesa prévia, conforme certificado nos autos desta Ação Penal (eDoc. 26).



    O Juízo da Vara de Execuções Criminais e Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG informou que o investigado descumpriu, injustificadamente, a obrigação de comparecimento semanal nos dias 15/4/2024 e 29/5/2024, além violar a área de exclusão do monitoramento eletrônico em 1º/5/2024.



    Em 11/6/2024, decretei a prisão preventiva de CLODOALDO CABRAL, CPF nº 755.933.006-15, efetivada em 14/6/2024 e mantida por decisões proferidas em 26/6/2024, 27/9/2024, 15/10/2024, 22/1/2025 e 27/2/2025.



    O Juízo da Vara de Execuções Criminais e Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG encaminhou expediente com cópia de decisão com o seguinte teor:



    “O investigado passou por consulta médica no dia 08.04.2025 com especialista em ortopedia.



    (...)



    A consulta realizada no SIGPRI informa que o sentenciado passou por atendimento médico no dia 15.04.2025, no Hospital das Clínicas da Universidade do Triângulo Mineiro de Uberaba, sendo relatado que ele é portador de hérnia discal extensa, entre L5-S1, com necessidade de acompanhamento médico especializado (CID.10 – M51).



    Na data de 23.04.2025, durante a inspeção judicial realizada por esta Magistrada na P. PAIO, verifiquei que o investigado apresenta dificuldades de locomoção em face das dores que alegou estar sentido em decorrência dos seus problemas de saúde.



    No caso, o papel do juízo da execução penal de Uberaba é exclusivo de fiscalização, logo, qualquer pedido de eventual prisão domiciliar ao investigado deve ser apresentado ao Juízo competente.



    Diante disso, deverão ser cumpridas as seguintes deliberações:



    a) a intimação da Defesa para manifestação sobre as providências requeridas junto ao Juízo de origem, a respeito do quadro clínico apresentado pelo investigado;



    b) o acompanhamento do investigado pelo Serviço Médico da unidade prisional, diante do relatório médico juntado no SIGPRI;



    c) a remessa de cópia desta decisão ao Excelentíssimo Senhor Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal, para ciência dos problemas de saúde do investigado.”



    Em 12/5/2025, determinei que o réu CLODOALDO CABRAL (CPF nº 034.577.923-13) fosse submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade (eDoc. 28). 



    O Núcleo de Acompanhamento Penal - NAP/PPAIO - Penitenciária de Uberaba I/MG encaminhou relatório médico de CLODOALDO CABRAL (eDoc. 33), nos seguintes termos:



    “Paciente CLODOALDO CABRAL 1036369 comparece a consulta dia 15/05/2025 com quadro de lombociatalgia ( dor lombar que irradia para membros inferiores), com diagnóstico de hemia de disco nível L5-S 1: Extrusão discal subarticular direita migrada inferiormente 1,4cm comprime face ventral di saco dural e mantém contato com raiz descendente de S 1 ipsilateral. Nega alterações de hábitos fisiológicos. Nega outras comorbidades prévias. Paciente com laudo médico do Dr Antemor Zuliani Neto CRM-MGr 44121 alegando que paciente apresenta indicação formal de descompressão cirúrgica devido exame de imagem, alega que é de caráter de urgência, pois essa compressão pode causar morte neuronal. CID: M54.4”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela substituição da prisão preventiva de Clodoaldo Cabral pelo regime domiciliar, cumulado com medidas cautelares alternativas” (eDoc. 36).



    É o relatório. DECIDO.



    No caso, os relatórios médicos correspondentes ao réu CLODOALDO CABRAL apontam que é portador de lombociatalgia, além do laudo médico apontar que o réu apresenta “indicação formal de descompressão cirúrgica devido exame de imagem, alega que é de caráter de urgência, pois essa compressão pode causar morte neuronal. CID: M54.4”.



    No caso, a situação de saúde do réu CLODOALDO CABRAL configura importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal(Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, é pacífica no sentido de que “é admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada”:



    Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.



    1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.



    2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).



    EMENTA Habeas corpus. Processual Penal. Pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar humanitária. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente submetido a procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para a extração de um câncer. Alto risco de saúde e grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, o qual foi reconhecido em laudo pericial assinado por perito do estado. Dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (v.g. RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. Reavaliação, a cada 2 (dois) meses, da necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312), determinação ao juízo processante.



    1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.



    2. Entretanto, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado.



    3. Consoante dicção do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave.



    4. A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: HC nº 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC nº 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de 7/3/16, ambos de minha relatoria.



    5. O laudo pericial juntado aos autos demonstrou satisfatoriamente que o paciente, com alto risco de saúde, possui expressiva possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, em decorrência de procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para extração de um câncer, cujo tratamento mostra-se incompatível com o cárcere.



    6. Em vista do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), revela-se excessivo e desproporcional aguardar que o paciente, recém operado de um câncer, alcance o quadro de extrema debilidade em face das condições prisionais inadequadas.



    7. A Corte já se pronunciou no sentido de que a preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX) (RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14).



    8. Hipótese extraordinária autorizadora da medida cautelar excepcional.



    9. Ordem concedida para determinar a conversão da custódia preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, com determinação ao juízo processante para reavaliar, a cada 2 (dois) meses, a necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312).



    (HC 153961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2020)



    Neste caso, em virtude da situação excepcionalíssima noticiada sobre o estado de saúde do réu, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, podendo a substituição ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP (art. 318-B, do CPP), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017. 



    Destaca-se, ainda, que CLODOALDO CABRAL tem 51 (cinquenta e um) anos de idade e está preso desde 14/6/2024, pelo período de 11 (onze) meses e 6 (seis) dias, tendo permanecido preso outros 8 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias entre 17/3/2023 e 16/12/2023.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 36):



    “A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema, que será determinada apenas quando, no caso concreto, não for cabível a imposição de medidas alternativas, nos termos do art. 282, § 6º, c/c art. 319, do Código de Processo Penal.



    Na espécie, a avaliação médica do investigado realizada pelo Núcleo de Acompanhamento Penal - NAP/PPAIO - Penitenciária de Uberaba I/MG indicou que Clodoaldo Cabral compareceu com quadro de lombociatalgia “(dor lombar que irradia para membros inferiores), com diagnóstico de hernia de disco nível L5-S 1: Extrusão discal subarticular direita migrada inferiormente 1,4cm comprime face ventral di saco dural e mantém contato com raiz descendente de S 1 ipsilateral”, acrescentando que ele possui laudo médico do Dr. Antemor Zuliani Neto, CRM-MGr 44121, apontando que o “paciente apresenta indicação formal de descompressão cirúrgica devido exame de imagem, alega que é de caráter de urgência, pois essa compressão pode causar morte neuronal. CID: M54.4”.



    Diante do relatório médico apresentado, é imperioso reconhecer a inviabilidade de realização do tratamento no âmbito do sistema carcerário.



    Portanto, revela-se necessária, adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar, com base no art. 318, II, do Código de Processo Penal.



    Não obstante, o contexto processual exige a imposição cumulativa de cautelares diversas da prisão, em especial a limitação de deslocamento com monitoração eletrônica, a fim de garantir a aplicação da lei penal e prevenir novos episódios de descumprimento da tutela preventiva, nos moldes do art. 318-B, c/c art. 319, ambos do Código de Processo Penal.



    A manifestação é pela substituição da prisão preventiva de Clodoaldo Cabral pelo regime domiciliar, cumulado com medidas cautelares alternativas.”



    Há, portanto, necessidade de compatibilização entre o direito à liberdade e a Aplicação da Lei Penal, com a adequação das necessárias, razoáveis e adequadas restrições à liberdade de ir e vir e os requisitos legais e processuais (MIRKINE GUETZÉVITCH. As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss; MAURICE HAURIOU. Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA DE CLODOALDO CABRAL PELA PRISÃO DOMICILIAR, a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDA DA IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES (art. 318-B, do Código de Processo Penal): 



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. Considerando que o custodiado se encontra preso na Penitenciária Professor Aloisio Inácio Oliveira de Uberaba/MG, o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (DEPEN/MG), deverá fornecer o equipamento de monitoramento eletrônico, bem como informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento;



    (3) Proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório;



    (4) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;



    (5) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    6) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (7) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus genitores, irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional. 



    O réu deverá requerer, previamente, autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), após o respectivo ato médico. 



    Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de CLODOALDO CABRAL (CPF nº 755.933.006-15). 



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente